Tribunal: TJMT
Processo: 1011872-25.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011872-25.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SILVANA DA SILVA - CPF: 595.319.591-53 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT –
COISA JULGADA – PRESCRIÇÃO – AFASTADAS - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – APLICAÇÃO DA LEI 11.945/09 – SÚMULA 544 DO STJ – CASO CONCRETO - POSSIBILIDADE –
IMPOSIÇÃO DE MULTA – CARÁTER PROTELATÓRIO – NÃO EVIDENCIAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a caracterização da coisa julgada, necessário se faz a presença dos três elementos da ação – art. 337, §2o do CPC.

As lesões classificadas como de órgãos internos, de difícil constatação pelo leigo, necessitam de declaração profissional, bem como aquelas atestadas como estruturais, a apresentar ao depois, sequelas, que somente podem ser diagnosticadas por perito médico. A aceitação da presunção de ciência inequívoca que independa de laudo médico somente se verifica nas hipóteses em que a invalidez é notória, como por exemplo, nas amputações (STJ no PET no REsp no 1388030 – MG).

É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008. O magistrado, diante das peculiaridades de uma situação concreta, deve fixar a indenização segundo outros critérios (STJ REsp 1303038/RS).

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional,
A
rt. 3o, §1o, II - Lei 6.194/74/
MP 451/08 - Lei 11.945/09
.

Não demonstrado o caráter protelatório dos embargos de declaração, deve ser afastada a condenação de pagamento de multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por SILVANA DA SILVA, julgou-a parcialmente procedente, condenou a requerida ao pagamento de indenização securitária em favor da parte autora, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro, custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC e multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa por embargos manifestamente protelatórios, conforme art. 1.026, § 2o, do CPC.

A seguradora apelante alega a existência de coisa julgada material. Aduz a ocorrência de prescrição.
Entende que o decisum ignorou a Tabela de cálculos da Circular SUSEP n.o 29/91 e arbitrou equivocadamente o
quantum
indenizatório para lesão diversa da descrita pela perícia médica, baseado na Lei 11.945/09. Afirma que não ficou demonstrado caráter protelatório para a consequente aplicação de multa.

Requer a reforma da sentença para a extinção do feito sem resolução do mérito pelas razões aduzidas e a exoneração da multa aplicada.

Contrarrazões (Num. 98951501).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

SILVANA DA SILVA busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT
sob o fundamento de que restou permanentemente inválida.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 09/11/2008
, como consta de Prontuário de Atendimento de Emergência (Num. 98951463), Histórico Clínico (Num. 98951463) e Avaliação Médica para Fins de Conciliação (Num. 98951484).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega
existência de coisa julgada material
ao argumento de impossibilidade de alterar termos da condenação, transitado em julgado nos autos NU. 15378-75.2009.8.11.0041 – Código 379635 (Num. 98951497 – pág. 03).

O juízo singular, da análise do feito, ao rejeitar preliminar de coisa julgada, observa que
em análise dos autos verifico que
não há razão para acolher tal preliminar uma vez que
, a ação proposta anteriormente fora julgada sem resolução do mérito, não havendo desta forma impedimento para a propositura de nova ação,
nos termos do artigo 486 do CPC
(Num. 98951489 – pág. 05)
.

Em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, encontro os autos
NU. 15378-75.2009.8.11.0041 – Código 379635
e verifico que a requerente, ora apelada, apresentou como causa de pedir e pedido, indenização por dano estético, diverso dos autos ora em análise, que busca verba indenizatória por conta de invalidez em membro inferior direito caracterizada como fratura em tornozelo direito.

Ora, conforme o art. 337, §2o do CPC, caracteriza-se a coisa julgada quando
Uma ação é idêntica à outra, tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
Exige-se
a presença de três elementos na ação, as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

Leciona a doutrina sobre o tema que
as partes devem ser as mesmas, não importando a ordem delas nos polos das ações em análise.

A causa de pedir, próxima e remota (fundamentos de fato e de direito, respectivamente), deve ser a mesma nas ações, para que se as tenha como idênticas.

O pedido, imediato e mediato, deve ser o mesmo: bem da vida e tipo de sentença judicial.

Somente quando os três elementos, com suas seis subdivisões, forem iguais é que as ações serão idênticas.”
(NERY JR, Nelson&NERY, Rosa Maria de A.
Código de Processo Civil Comentado – pág. 685.
13a ed. São Paulo: RT, 2013). No caso em discussão, ainda que a ação noticiada já tenha sido julgada, não há similitude entre a causa de pedir e pedido, conforme foi consignado
.

A seguradora apelante defende ocorrência de prescrição. Aduz que não há de provas de período de tratamento médico. Entende que equívoco do juízo singular ao não aplicar o disposto no art. 206, §3o, IX, do Código Civil de 2002.

Ressai dos autos que a autora, ora apelada, impetrou a ação de cobrança em 23/03/2019. Realizou exames na
Avaliação Médica para Fins de Conciliação na data de 23/10/2019, onde obteve
ciência inequívoca de sua invalidez permanente através do Laudo Pericial Judicial emitido pelos peritos judiciais Drs. Ruy de Souza Gonçalves (CRM/MT 1437),

Ivan Henrique Wahlbrink (CRM/MT 4599) e Rodrigo S. de Brito (CRM – MT 1022), que constatou invalidez permanente parcial de tornozelo direito com percentual de 75% (setenta e cinco por cento) de comprometimento do membro afetado
(Num. 98951484 – pág. 04)
.

Ora, o entendimento do c. STJ é de que as lesões classificadas como de órgãos internos, de difícil constatação pelo leigo, necessitam de declaração profissional, bem como aquelas atestadas como estruturais, a apresentar ao depois, sequelas, que somente podem ser diagnosticadas por perito médico. A aceitação da presunção de ciência inequívoca que independa de laudo médico somente se verifica nas hipóteses em que a invalidez é notória, como por exemplo, nas amputações (STJ no PET no REsp no 1388030 – MG). Afasto, portanto, a prescrição.

Irresignada, a seguradora também entende que o
decisum
ignorou a Tabela de cálculos da Circular SUSEP n.o 29/91 e arbitrou equivocadamente o
quantum
indenizatório para lesão diversa da descrita pela perícia médica, baseado na Lei 11.945/09, ao argumento de que na época da ocorrência do sinistro, 09/11/2008, ainda não vigia a Lei supracitada.

O que se verifica é que suas alegações
não trazem nenhum argumento capaz de alterar os fundamentos da sentença guerreada.
É importante salientar que para sinistros ocorridos antes de
14/07/1992, a lei não indicava uma tabela específica, devendo-se observar, portanto, as normas do CNSP, conforme previsto no art. 12 da Lei 6.194/74.

O c. STJ, ao analisar questão similar, entendeu que o magistrado, diante das peculiaridades de uma situação concreta, deve fixar a indenização segundo outros critérios. Conforme o caso em tela, o juízo singular aplicou a tabela da Lei 11.945/2009 (STJ REsp 1303038/RS).

O c. STJ também editou a Súmula 544:

É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008.

Em consonância com esse entendimento, deve-se salientar que o c. STJ sedimentou que ainda que a situação não conste da tabela utilizada até 2009, elaborada pelo CNSP, há expressa menção na lista incluída na Lei 6.194/74 pela Medida Provisória 456/09, a qual deve ser utilizada como instrumento de integração daquela (STJ REsp 1.381.214/SP).

A seguradora apelante também se insurge contra condenação ao pagamento de multa por interposição de embargos de declaração, considerados pelo juízo singular, como protelatórios.

O CPC estabelece, no art. 1.026, § 2o:

Art. 1.026.
Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§ 1o (...)

§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

O preceito legal, no § 2o, estabelece que o recurso de caráter protelatório enseja a condenação ao pagamento de multa, quando a parte viola seu dever de agir com boa-fé e lealdade processual, interpondo-os sem qualquer fundamentação jurídica, com caráter eminentemente procrastinatório.

A mera interposição de embargos declaratórios não pode gerar a aplicação de multa, sob pena de violação do princípio da ampla defesa. Assim, não configurada a procrastinação do recurso.

Diante do exposto, reformo a sentença singular. Afasto a condenação de pagamento de multa por
caráter eminentemente procrastinatório. Mantida a sentença em todos os outros termos
. Afastada a aplicação do disposto no
art. 85, § 11o do CPC
.

Com estas considerações, PROVEJO EM PARTE o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021